Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-28.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018476-28.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), DANILLO CESAR DA CONCEICAO - CPF: 023.069.281-85 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Danilo Cesar da Conceição
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, Município de Cáceres.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, até o momento, não foi nomeado, não obstante tratar-se de candidato aprovado. Além do mais, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso.

Afiança que “
não existem Analistas de Trânsito com a especialidade Analista de Sistema no DETRAN/MT. No Setor onde o impetrante deverá desenvolver suas atividades existe apenas servidores terceirizados, que não possui qualificação adequada para as atividades desempenhadas
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 30249489).

Não há informações.

Deferida a liminar (Id. 31672479).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 32690726).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 51879477), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Começo por pontuar que a nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

O impetrante, Danilo Cesar da Conceição, foi aprovado para a única vaga ofertada para o cargo Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres (Id. 26732470).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o
Edital de Suspensão referente ao Edital nº 001/2015
, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital nº 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar nº 614 de 056 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional nº 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Cabia ao impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, uma vez que, “
a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
” (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 32690726) não são suficientes para se equiparar a: “
crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública
”, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado
para a única vaga ofertada para o cargo de
Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres.

É pertinente anotar que o artigo 10 da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que determina a suspensão “
dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.
”, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que, no Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao pedido de
Suspensão de Segurança
apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o teor da decisão:

Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Estado do Mato Grosso, contra diversas decisões do Tribunal de Justiça daquele estado, visando obstar o cumprimento de provimentos concessivos de segurança, cujos conteúdos e repercussão estariam causando grave lesão à ordem e à economia públicas.

Segundo consta dos autos, foram deferidas diversas liminares, em mandados de segurança, referentes a inúmeros concursos públicos, alguns já vencidos e relacionados a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos em edital.

Contudo, desde o ano de 2019 o requerente esteve legalmente impossibilitado de realizar novas nomeações, em virtude do estado de calamidade financeira, recentemente agravado, em virtude da pandemia do COVID-19.

Defendeu a competência do STF para apreciação da questão, bem como a legitimidade da Procuradoria-Geral do Estado, para sua propositura, e seu perfeito cabimento para a hipótese retratada nos autos, destacando a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, representada pela prolação das decisões atacadas, notadamente em face da ausência de recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a todas essas nomeações.

Acrescentou que foi editada a Lei Complementar estadual nº 614/2019, como instrumento para o enfrentamento a grave crise financeira e orçamentária que o requerente atravessa, em que consta a automática suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados.

Aduziu que essas nomeações, no presente momento, acarretam verdadeiro caos na Administração Pública do requerente, ressaltando, ainda, a inobservância, pelas decisões atacadas, da cláusula de reserva de Plenário e a admissibilidade, pela jurisprudência deste STF e do STJ, de que, em situações excepcionais, não sejam nomeados candidatos aprovados em concursos públicos.

Discorreu, na sequência, sobre esses tópicos, para defender a possibilidade de suspensão dessas decisões regionais, postulando, assim, a sustação de seus efeitos, até o final deste ano, ou até o restabelecimento do estado de normalidade social.

É o relatório.

Decido:

A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.

No presente caso, a controvérsia em discussão deriva de diversas ações mandamentais que impuseram ao requerente o dever de nomear candidatos aprovados em concursos públicos, dentro do número de vagas previstas em edital, o que enseja a apreciação por parte desta Suprema Corte, uma vez que vinculada à aplicação do art. 37, incs. II e IV, da Constituição Federal.

Aduziu o requerente que, em razão de excesso de despesas com pessoal, bem como do estado de calamidade financeira em que se encontra, não poderia prosseguir com tais nomeações, notadamente em virtude do agravamento da crise, decorrente da pandemia, que ora vivenciamos.

Em uma primeira análise, a situação retratada pelo estado, de fato, poderia configurar o risco alegado. Ao juntar comprovações de que se encontra próximo ao limite prudencial de contratação de servidores, demonstra a incidência de um quadro financeiro delicado.

Contudo, deve-se destacar que muitas das referidas decisões concessivas de segurança fundaram-se em precedente específico desta Suprema Corte, o qual determinou que, para fazer oposição ao direito líquido e certo à nomeação, há necessidade de demonstração, pelo ente público, de que o fato impeditivo seria efetivamente dotado de superveniência, imprevisibilidade, necessidade e gravidade, o que, segundo o entendimento então adotado, não teria ocorrido, nas hipóteses então em apreciação.

Nesse sentido, foi fixado por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 598.099/MS-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/11)

o entendimento de que
dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
.

Desse modo, ainda que seja permitido ao administrador público um juízo de conveniência e oportunidade, para que proceda com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, com o devido planejamento e organização necessários à gestão, a esse é vedado, salvo situações excepcionalíssimas, a recusa na nomeação.

Assim, ainda que evidenciada a gravidade da situação,
não se vislumbra, nos autos, desde logo, cabal demonstração de que (i) a superação do limite prudencial no estado se instalou posteriormente à publicação do edital do certame público (superveniência) ou que, (ii) à época da publicação do edital já não se direcionava o estado para atingir o limite prudencial e, mesmo assim, divulgou o edital (imprevisibilidade); ou (iii) não existem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (necessidade da medida)
.

Procedendo-se, então, a um exame perfunctório da demanda originária, típico das medidas de contracautela, percebe-se que as situações tratadas na origem enquadram-se na tese firmada no referido paradigma da repercussão geral.

Logo, razoável que se proceda com a aplicação da norma constitucional que rege os concursos públicos, bem como com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, destacando-se que, caso assim não o fosse, claramente estaria configurado risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.

Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor deste pedido de suspensão, ou mesmo da inconveniência de proceder-se, desde logo, às nomeações em tela, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.

E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS nº 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20).

Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de agosto de 2020. (STF, decisão monocrática, SS 5417/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 3 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 31672479).

Assegura que, “
ao contrário do que foi decidido pelo relator, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso e, volta a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação.”.

Assevera que “
o Governo de Mato Grosso publicou 4 editais suspendendo a validade de alguns certames que estavam em andamento. Essas publicações se deram em razão de cumprimento ao art. 24 da Lei Complementar 614, que estabeleceu regras de finanças públicas voltadas para a Responsabilidade Fiscal do Executivo Estadual.
”.

Afiança que “
é fato notório que o governo Estadual havia declarado estado de calamidade financeira no início do ano e publicou a suspensão da abertura de novos concursos pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, em caso de necessidade.”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 41440450).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Danilo Cesar da Conceição
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovado em primeiro (1º) lugar para o cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, Município de Cáceres.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, até o momento, não foi nomeado, não obstante tratar-se de candidato aprovado. Além do mais, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso.

Afiança que “
não existem Analistas de Trânsito com a especialidade Analista de Sistema no DETRAN/MT. No Setor onde o impetrante deverá desenvolver suas atividades existe apenas servidores terceirizados, que não possui qualificação adequada para as atividades desempenhadas
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 30249489).

Não há informações.

Deferida a liminar (Id. 31672479).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 32690726).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 51879477), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Começo por pontuar que a nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital nº 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

O impetrante, Danilo Cesar da Conceição, foi aprovado para a única vaga ofertada para o cargo Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres (Id. 26732470).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o
Edital de Suspensão referente ao Edital nº 001/2015
, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público.

[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital nº 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019, considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar nº 614 de 056 de fevereiro de 2019, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional nº 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Cabia ao impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em tese de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, uma vez que, “
a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
” (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 32690726) não são suficientes para se equiparar a: “
crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública
”, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade, à época, capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado
para a única vaga ofertada para o cargo de
Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Analista de Sistemas, no Município de Cáceres.

É pertinente anotar que o artigo 10 da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que determina a suspensão “
dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União.
”, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 4 de setembro de 2019.

Por fim, é oportuno e necessário consignar que, no Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao pedido de
Suspensão de Segurança
apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o teor da decisão:

Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Estado do Mato Grosso, contra diversas decisões do Tribunal de Justiça daquele estado, visando obstar o cumprimento de provimentos concessivos de segurança, cujos conteúdos e repercussão estariam causando grave lesão à ordem e à economia públicas.

Segundo consta dos autos, foram deferidas diversas liminares, em mandados de segurança, referentes a inúmeros concursos públicos, alguns já vencidos e relacionados a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos em edital.

Contudo, desde o ano de 2019 o requerente esteve legalmente impossibilitado de realizar novas nomeações, em virtude do estado de calamidade financeira, recentemente agravado, em virtude da pandemia do COVID-19.

Defendeu a competência do STF para apreciação da questão, bem como a legitimidade da Procuradoria-Geral do Estado, para sua propositura, e seu perfeito cabimento para a hipótese retratada nos autos, destacando a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, representada pela prolação das decisões atacadas, notadamente em face da ausência de recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a todas essas nomeações.

Acrescentou que foi editada a Lei Complementar estadual nº 614/2019, como instrumento para o enfrentamento a grave crise financeira e orçamentária que o requerente atravessa, em que consta a automática suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados.

Aduziu que essas nomeações, no presente momento, acarretam verdadeiro caos na Administração Pública do requerente, ressaltando, ainda, a inobservância, pelas decisões atacadas, da cláusula de reserva de Plenário e a admissibilidade, pela jurisprudência deste STF e do STJ, de que, em situações excepcionais, não sejam nomeados candidatos aprovados em concursos públicos.

Discorreu, na sequência, sobre esses tópicos, para defender a possibilidade de suspensão dessas decisões regionais, postulando, assim, a sustação de seus efeitos, até o final deste ano, ou até o restabelecimento do estado de normalidade social.

É o relatório.

Decido:

A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.

No presente caso, a controvérsia em discussão deriva de diversas ações mandamentais que impuseram ao requerente o dever de nomear candidatos aprovados em concursos públicos, dentro do número de vagas previstas em edital, o que enseja a apreciação por parte desta Suprema Corte, uma vez que vinculada à aplicação do art. 37, incs. II e IV, da Constituição Federal.

Aduziu o requerente que, em razão de excesso de despesas com pessoal, bem como do estado de calamidade financeira em que se encontra, não poderia prosseguir com tais nomeações, notadamente em virtude do agravamento da crise, decorrente da pandemia, que ora vivenciamos.

Em uma primeira análise, a situação retratada pelo estado, de fato, poderia configurar o risco alegado. Ao juntar comprovações de que se encontra próximo ao limite prudencial de contratação de servidores, demonstra a incidência de um quadro financeiro delicado.

Contudo, deve-se destacar que muitas das referidas decisões concessivas de segurança fundaram-se em precedente específico desta Suprema Corte, o qual determinou que, para fazer oposição ao direito líquido e certo à nomeação, há necessidade de demonstração, pelo ente público, de que o fato impeditivo seria efetivamente dotado de superveniência, imprevisibilidade, necessidade e gravidade, o que, segundo o entendimento então adotado, não teria ocorrido, nas hipóteses então em apreciação.

Nesse sentido, foi fixado por esta Suprema Corte, nos autos do RE nº 598.099/MS-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/11) o entendimento de que
dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
.

Desse modo, ainda que seja permitido ao administrador público um juízo de conveniência e oportunidade, para que proceda com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, com o devido planejamento e organização necessários à gestão, a esse é vedado, salvo situações excepcionalíssimas, a recusa na nomeação.

Assim, ainda que evidenciada a gravidade da situação,
não se vislumbra, nos autos, desde logo, cabal demonstração de que (i) a superação do limite prudencial no estado se instalou posteriormente à publicação do edital do certame público (superveniência) ou que, (ii) à época da publicação do edital já não se direcionava o estado para atingir o limite prudencial e, mesmo assim, divulgou o edital (imprevisibilidade); ou (iii) não existem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (necessidade da medida)
.

Procedendo-se, então, a um exame perfunctório da demanda originária, típico das medidas de contracautela, percebe-se que as situações tratadas na origem enquadram-se na tese firmada no referido paradigma da repercussão geral.

Logo, razoável que se proceda com a aplicação da norma constitucional que rege os concursos públicos, bem como com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, destacando-se que, caso assim não o fosse, claramente estaria configurado risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.

Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor deste pedido de suspensão, ou mesmo da inconveniência de proceder-se, desde logo, às nomeações em tela, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.

E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS nº 5185/MS-MC, Relª Minª Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS nº 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS nº 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20).

Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de agosto de 2020. (STF, decisão monocrática, SS 5417/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 3 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020